Tribunal: TJSP
Processo: 2022665-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE - I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração da agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos percebidos pelo agravado -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE - I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração da agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos percebidos pelo agravado - II – Consignada a alteração de entendimento deste relator, para fins de análise da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do NCPC, à luz da teoria do mínimo existencial – Aplicação do entendimento sedimentado pela Terceira Turma do C.STJ, REsp no 1.514.931/DF – III - Hipótese em que inexistem documentos capazes de comprovar o valor dos rendimentos auferidos pelo devedor, ora agravado, a fim de verificar se a eventual penhora de percentual sobre seu salário implicaria em prejuízo à sua subsistência – Circunstância dos autos, contudo, que revelam tratar-se de um dívida que remonta ao ano de 1998, sem que tenham sido localizados outros bens passíveis de penhora – Hipótese, ademais, que em decisão interlocutória proferida anteriormente, nos mesmos autos, no ano de 2017, já foi deferida a penhora de 30% dos vencimentos do agravado, sem qualquer insurgência recursal do mesmo – Devedor que sequer constituiu advogado nos autos para a defesa de seus interesses – Cabível, portanto, diante da excepcionalidade do caso concreto, a flexibilização construída pelo C. STJ, fundada no princípio da dignidade humana, e não na exceção legal, prevista no art. 833, § 2o, do NCPC, levando-se em consideração a necessidade de proporcionar atividade jurisdicional célere e satisfativa à credora, ora agravante – Inteligência do art. 4o, do NCPC - Afastada, por outro lado, a tese de preclusão pro judicato - Verba salarial, in casu, que é penhorável, sendo cabível à espécie a adoção da interpretação mitigada do art. 833, IV, do NCPC, para permitir a penhora de parte dos ganhos mensais do devedor – Aplicação dos precedentes do C.STJ e desta E.Corte Bandeirante – Decisão reformada – Agravo provido".